Tribunal: TJSP
Processo: 2318282-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o desbloqueio de valores localizados via Sisbajud – Cabimento – Impenhorabilidade de valores encontrados até 40 salários-mínimos, em caderneta de poupança – Precedentes do STJ e desta Egrégia 23a Câmara de Direito Privado – Circunstâncias que recomendam medidas mais eficazes para satisfação do crédito exequendo – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o desbloqueio de valores localizados via Sisbajud – Cabimento – Impenhorabilidade de valores encontrados até 40 salários-mínimos, em caderneta de poupança – Precedentes do STJ e desta Egrégia 23a Câmara de Direito Privado – Circunstâncias que recomendam medidas mais eficazes para satisfação do crédito exequendo – Decisão mantida – Recurso improvido.